Tribunal: TJMT
Processo: 1031646-91.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031646-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO), AICO TOMITA HOTTA - CPF: 360.389.469-34 (AGRAVANTE), ROGERIO MASSAO HOTTA - CPF: 429.286.211-72 (AGRAVANTE), NERYE FONTES PERIM - CPF: 596.458.577-91 (AGRAVADO), GLORIA FONTES PUPPIN - CPF: 433.382.757-49 (AGRAVADO), IDALECIO BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 780.700.585-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MASSAO HOTTA registrado(a) civilmente como MASSAO HOTTA - CPF: 061.300.388-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ROGERIO MASSAO HOTTA e AICO TOMITA HOTTA

AGRAVADO(S): GLORIA FONTES PUPPIN e NERYE FONTES PERIM

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, INCISO X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, sob o argumento de que se trata de montante inferior a quarenta salários-mínimos, destinado ao sustento dos agravantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis, à luz do disposto no art. 833, inciso X, do CPC, e se os agravantes comprovaram a natureza e a finalidade dos recursos depositados na conta bancária indicada.

III. Razões de decidir

3. A proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC, exige comprovação de que os valores possuem natureza de poupança ou são destinados ao sustento básico.

4. Nos autos, não há comprovação de que os valores bloqueados possuam tais características, sendo insuficientes os extratos bancários apresentados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, depende de
comprovação da natureza de poupança ou destinação ao sustento básico, ônus que recai sobre o devedor."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, inciso X.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT 1015881-85.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 09/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ROGERIO MASSAO HOTTA e AICO TOMITA HOTTA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 171987651 –
autos de origem PJE Nº 1005570-09.2021.8.11.0041
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que não reconheceu a impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso X do CPC.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerando o entendimento que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, compreende não apenas as quantias depositada em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundo de investimentos, bem como a guardada em papel-moeda, ou seja, qualquer tipo de conta bancária.

Afirma que os valores bloqueados estão em desacordo com o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça pelo fato de que os valores bloqueados totalizam o montante de R$ 14.234,38 (quatorze mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), valor esse transferido para conta única em 20/01/2022.

Sustenta que os executados reconhecem a dívida tão somente de (R$ 251.897,24 até 05/09/2204), todavia, em cumprimento a decisão id 171987651 de 10/10/2024, indicaram para pagamento da obrigação, o lote urbano – matricula 100491 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Várzea
Grande-MT
, contendo uma área de 4.258,18 metros quadrados, localizado na Avenida dos Ipês, “antiga avenida “A”, quadra 24, lote 09, bairro Capão do Pequi, loteamento Boa Vista 01, no município
de Várzea Grande/MT, avaliado em grau de precisão II, tendo como referência NBR 14.653-1 e NBR 14.653-3, no valor de R$ 401.180,17 (quatrocentos e um mil, cento e oitenta reais e dezessete centavos), pelo parecer técnico de avaliação mercadológico, elaborado em 13/09/2024, conforme petições carreadas aos autos id 169111975 de 14/09/2024 e petição id 174325118 reiterada em 01/11/2024.

Por estas razões, busca a concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a r. decisão objurgada autorizando que sejam desbloqueados os valores constritos nas contas bancárias dos agravantes/executados na quantia de R$ 14.234,38 (quatorze mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Ao final, requer o provimento recursal para confirmar a tutela concedida reformando em definitivo a decisão combatida.

Tutela recursal indeferida em ID. 251747177.

Devidamente intimado, as partes Agravadas apresentaram suas contrarrazões em ID. 254542683, pugnando que os agravantes não demonstraram de forma cabal a natureza impenhorável dos valores bloqueados, limitando-se a apresentar extratos bancários insuficientes para comprovar a destinação das quantias ao sustento da parte executada.

Argumenta que a penhora ocorreu em janeiro de 2022, sem manifestação da parte agravante à época, o que afastaria a alegação de urgência. Destaca que os agravantes possuem patrimônio significativo em tramitação no inventário, não havendo elementos que justifiquem o desbloqueio dos valores penhorados.

Menciona decisões do Superior Tribunal de Justiça que respaldam a aplicação dos princípios da efetividade e razoabilidade na execução, mitigando a regra da impenhorabilidade nos casos em que não há comprometimento da dignidade do devedor. Diante disso, requer a manutenção da decisão agrava.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 251274663.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ROGERIO MASSAO HOTTA e AICO TOMITA HOTTA

AGRAVADO(S): GLORIA FONTES PUPPIN e NERYE FONTES PERIM

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ROGERIO MASSAO HOTTA e AICO TOMITA HOTTA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 171987651 –
autos de origem PJE Nº 1005570-09.2021.8.11.0041
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que não reconheceu a impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso X do CPC.

Em suas razões recursais, o Agravante alegou que a penhora de R$ 14.234,38 em suas contas bancárias é ilegal, pois o valor total bloqueado é inferior ao limite de impenhorabilidade previsto em lei (40 salários-mínimos). Sustentou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que esse limite se aplica a qualquer tipo de conta bancária, inclusive as utilizadas para guardar dinheiro em espécie. Além disso, argumentou que ofereceu u
m lote urbano

no município de Várzea Grande/MT
como garantia da dívida, cujo valor supera o valor da dívida reconhecida, e que, portanto, não há necessidade de manter a penhora nos valores em conta.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que não reconheceu a impenhorabilidade do valor discutido nos autos.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de execução ajuizada por
Nerye
Fontes Perim e Floria Fontes
Puppin
em desfavor do Espólio de Massao
Hotta
e de
Aico

Tomita

Hotta
, em que pretende o recebimento do crédito inicialmente indicado em R$ 208.257,36.

Infere-se dos autos que, não conseguindo localizar a parte executada para citação e já tendo transcorrido certo lapso temporal desde a propositura da demanda, foi deferido o arresto de valores (Id. 73566577). Na oportunidade, o arresto foi parcialmente frutífero, bloqueando a quantia de R$ 14.234,38, a qual foi imediatamente transferida para a conta de Depósitos Judiciais, conforme certificado no Id. 73913312.

Já no Id. 135712680 foi deferido o arresto no rosto dos autos do inventário n. 1034575-33.2020.8.11.0002, em trâmite na 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT.

A parte executada compareceu nos autos alegando a impenhorabilidade da verba bloqueada, ao argumento de que se trata de valor menor de 40
salários mínimos
destinado ao sustento da devedora e de sua família (Id. 168387276).

Em seguida, a parte executada novamente peticionou, desta vez indicando o imóvel matriculado sob n. 100491, CRI do 1º Ofício de Várzea Grande/MT (Lote urbano n. 09, situado na Avenida dos Ipês, Quadra 24, Bairro Capão do Pequi, em Várzea Grande/MT), como pagamento da dívida. Aduz que não possui dinheiro para quitar a obrigação e por isso oferece o mencionado imóvel em pagamento, arguindo que
o mesmo
está avaliado em R$ 401.180,17 (Id. 169111975).

Intimada para comprovar a impenhorabilidade da quantia bloqueada, a parte executada apresentou alguns extratos bancários (Id. 170635834).

Os exequentes manifestaram que não têm condições de efetuar o pagamento da diferença do valor do imóvel dado em pagamento, razão pela qual pugnam pela substituição do bem por outro de valor aproximado da dívida (Id. 170659709). Apresentam planilha de atualização do débito (Id. 170899155). No que concerne ao valor bloqueado objeto do arresto/penhora, requerem o seu imediato levantamento (Id. 171006537).

É o relatório. Decido.

Os executados objetivam o desbloqueio da quantia penhorado, sob alegação que o valor é impenhorável, eis que se trata de verba destinada à manutenção das despesas da executada
Aico

Tomita

Hotta
.

Intimada para apresentar documentos comprobatórios, a executada juntou alguns extratos bancários.

Referidos documentos não servem para comprovar que o numerário penhorado é proveniente de salário, tampouco que referida importância é imprescindível para a devedora cumprir com suas obrigações básicas.

Aliás, a quantia foi objeto de bloqueio judicial em janeiro de 2022 e somente agora, mais de 02 (dois) anos depois, a parte devedora se insurgiu quanto a ela, deixando evidente que o valor não era, de fato, destinado ao seu sustento Importante destacar que o STJ tem entendido no sentido de que a impenhorabilidade pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que não afeta a dignidade do devedor.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL - PENHORA VIA BACENJUD - CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA - VERBA DESTINADA A PAGAMENTO DE SALÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - BEM MÓVEL - NOTA FISCAL ANTIGA - VALOR DESATUALIZADO - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Na condenação solidária o credor pode exigir o cumprimento integral da obrigação em face de apenas um dos devedores, conforme a previsão expressa do art. 275, do Código Civil. - Cabe ao devedor que pagou a dívida integralmente, ou em maior parte, reaver dos outros devedores, em ação de regresso, a quota-parte correspondente. - Ausente provas de que o bloqueio a ser efetivado inviabilizará o desenvolvimento das atividades empresariais da executada, deve ser mantida a medida, pois o dinheiro tem preferência na ordem legal de constrição judicial. - O bem móvel oferecido como garantia da execução deve corresponder ao valor necessário para garantia do juízo, porém, a apresentação de Nota Fiscal muito antiga da qual consta valor correspondente ao montante oferecido não se presta a tais fins, necessária comprovação do valor atualizado do bem.

[...]. A pretensão recursal não merecer prosperar. Acerca da controvérsia, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação de que o bloqueio inviabilizará o desenvolvimento das atividades empresariais da recorrente e de que a penhora em dinheiro é medida mais gravosa, nestes termos: No caso em tela, a exequente/agravada requereu a pesquisa via
Bacenjud
de ativos no nome da empresa devedora, já que o dinheiro tem preferência na ordem de bens penhoráveis. E, em detida análise dos autos, embora a executada/agravante alegue que o bloqueio a ser efetivado inviabilizará o desenvolvimento de suas
atividades empresariais, constata-se que não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório dessa situação, ônus que certamente incumbia à devedora, nos termos do artigo 854, § 3º do CPC/2015. [...] [...]

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. GRADAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7. 1. A gradação estabelecida no Art. 655 do CPC pode ceder para que a execução seja garantida de forma satisfatória aos interesses do credor ou para que o devedor não seja onerado em demasia. 2. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu que a penhora de dinheiro em
conta-corrente
não prejudica ou compromete o funcionamento da executada. Afastou, portanto, a alegada onerosidade excessiva. (...) (
AgRg
no Ag 558864/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 07/11/2005 p. 261). (STJ -
AREsp
: 1761602 MG 2020/0242413-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 16/06/2021)”

No caso presente, é patente que a constrição não afetou e não afetará a saúde financeira da executada, haja vista que a impugnação à penhora veio desprovida de documentos a comprovar a alegada impenhorabilidade.

Posto isto, INDEFIRO a impugnação ofertada pela parte executada, assim como a desconstituição da penhora do numerário.

Decorrido o prazo de recurso desta decisão, ou seja, transitada em julgado a presente decisão, expeça-se o competente alvará para liberação do valor penhorado em favor dos exequentes, eis que DEFIRO o pedido de levantamento por eles formulado.

Quanto ao imóvel oferecido em pagamento, intimem-se os executados para indicarem outro de valor mais aproximado ao débito, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora e alienação judicial do imóvel em hasta pública para pagamento da obrigação.

Corrija o polo passivo para fazer constar "Espólio de Massao
Hotta
".”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do artigo 833, inciso X do CPC, o agravante não demonstra que os valores depositados na
respectiva
conta têm
mesmo natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.

Melhor explicando, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não é possível atestar dos autos.

Ou seja, não há qualquer comprovação pela parte agravante no sentido de que o montante bloqueado possui caráter de reserva monetária feita a título de poupança, o que leva a crer a sua utilização como corrente fosse.

Com efeito, ao indeferir o pleito do agravante o julgador primevo consignou:

“Os executados objetivam o desbloqueio da quantia penhorado, sob alegação que o valor é impenhorável, eis que se trata de verba destinada à manutenção das despesas da executada
Aico
Tomita
Hotta
.

Intimada para apresentar documentos comprobatórios, a executada juntou alguns extratos bancários.

Referidos documentos não servem para comprovar que o numerário penhorado é proveniente de salário, tampouco que referida importância é imprescindível para a devedora cumprir com suas obrigações básicas
.

Aliás,
a quantia foi objeto de bloqueio judicial em janeiro de 2022 e somente agora, mais de 02 (dois) anos depois, a parte devedora se insurgiu quanto a ela
, deixando evidente que o valor não era, de
fato
, destinado ao seu sustento Importante destacar que o STJ tem entendido no sentido de que a impenhorabilidade pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que não afeta a dignidade do devedor.

(...)

No caso presente,
é patente que a constrição não afetou e não afetará a saúde financeira da executada, haja vista que a impugnação à penhora veio desprovida de documentos a comprovar a alegada impenhorabilidade
.”
– Grifo Nosso

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM
FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do
art
. 833, inciso X do CPC, o recorrente não demonstrou que os valores depositados nas
respectivas
contas têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada. (TJ-MT 10158818520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no
art
. 833, inciso X, do CPC/15.” (N.U 0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado.” (N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de
honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024